Tribunal: TJMT
Processo: 0002677-13.2017.8.11.0038
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002677-13.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ODETE DA SILVA BRAGA - CPF: 361.652.201-34 (APELADO), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), SILVIA ALVES DE ALMEIDA MOREIRA - CPF: 461.103.301-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:

SILVIA ALVES DE ALMEIDA MOREIRA

APELAD
OS
:

ODETE DA SILVA BRAGA

EMENTA
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
PREJUDICIAL MERITÓRIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL.
REJEITADA.
POSSE E ESBULHO DOCUMENTALMENTE COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE PELA RÉ. INTENÇÃO DE COMPROVAR SUPOSTA PROPRIEDADE POR ALEGADA COMPRA DO IMÓVEL MEDIANTE TESTEMUNHAS.
IRRELEVÂNCIA
. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO.
SUSPENSÃO DA E
XIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS.
HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra a sentença que, nos autos da ação de reintegração de posse, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, concedendo-lhe a posse do imóvel e condenando a ré ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste na análise da alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento de prova testemunhal, bem como no pedido de concessão da justiça gratuita e suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide foi corretamente fundamentado no art. 355, inciso I, do CPC, tendo o magistrado concluído que a matéria envolvia apenas questões de direito, com os fatos já comprovados documentalmente, dispensando a produção de provas adicionais.

4
. A ré, ora apelante, não apresentou prova documental de sua alegação de compra do imóvel, limitando-se a mencionar o pagamento de parte do valor por meio de cheques, os quais são referentes ao arrendamento, e não à aquisição do bem.

5.
A oitiva das testemunhas solicitada pela ré foi corretamente indeferida, pois a ação possessória versa sobre a posse e não sobre a propriedade, sendo irrelevante a prova testemunhal que buscava comprovar a
suposta compra
do imóvel. Conforme disposto no art. 561 do CPC, para reintegração de posse, é necessário que
o autor
comprove os requisitos da posse, esbulho e perda da posse, o que foi devidamente demonstrado
por documentos apresentados nos autos, dispensando-se assim a discussão sobre o direito de propriedade, típico de ações petitórias.
Inteligência
dos

arts
. 3
55, 3
70
,
371
e
561 do Código de Processo Civil
e 1.196 do Código Civil.

6
. O pedido de concessão da justiça gratuita foi acolhido, tendo sido comprovada a hipossuficiência econômica da apelante. Assim, foi suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder a justiça gratuita, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

8
. Tese de julgamento:

"
É possível o julgamento antecipado da lide em ação possessória quando os fatos estão comprovados por prova documental, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal
que intenta comprovar
a propriedade do imóvel
litigioso
,
pois a ação possessória se funda no direito à posse, nos termos do art. 561 do CPC, e não no direito de propriedade, sendo irrelevantes, portanto, as provas que buscam estabelecer o domínio sobre o bem.
”

"
Comprovada a hipossuficiência econômica da part
e
, a
concessão da justiça gratuita suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais,
nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
."

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,

art
s
. 98, §§ 2o e 3o
,
355, I
,
370, 371 e 561
;
Código Civil, art.
1.196.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT – AC
0025311-82.2003.8.11.0041,
Rel. Des. João Ferreira Filho,
Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
26
.
07
.
2022
;
TJ-MT - AC
0003020-66.2004.8.11.0037,
Rel. Des.

S
ebastiao
B
arbosa
F
arias
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
16
.
07
.
2024
;
TJ-MG - AC 10284160013397001, Rel
. Des.
Pedro Aleixo,
j.
29
.
09
.
2021
;
TJ-MG - AC 10342150102701001, Rel
. Des.
Pedro Aleixo,
j.
25
.
09
.
2019
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
,

interposto

por
SILVIA ALVES DE ALMEIDA MOREIRA
,

por intermédio da Defensoria Pública
Estadual
,
contra sentença
(ID

235975369
)
proferida
pelo
Juízo
da
Vara
Única da
Comarca
de
Araputanga
-
MT
que
,
nos autos d
a
Ação de Reintegração de Posse
com Pedidos de Perdas e Danos e Liminar,
movida
por

ODETE DA SILVA BRAGA
,

julgou
parcialmente
procedente
s
o
s

pedidos formulados na inicial,
nestes termos:

[...]

Ante todo o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inaugural e concedo a posse do imóvel aqui discutido à autora, confirmando-se a liminar deferida nos autos.

Portanto, mantenho a posse da área em favor da requerente
.

CONDENO a requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
235975373
),
a apelante
suscita a
seguinte prejudicial meritória
:

Julgamento antecipado da lide
que violou
o direito à ampla defesa

No mérito, a apelante apresenta as seguintes teses:

N
ecessidade de concessão da justiça gratuita e

consequente suspensão da exigibilidade do valor cobrado a

título de
honorários

A apelada
, por
sua vez, apresenta contrarrazões (ID
235975375
)
nas quais rebate as alegações da recorrente.

Dispensado o parecer do Ministério Público em razão da matéria
.

Recurso tempestivo
, conforme
certidão de ID
235975376
, e preparo
não recolhido, uma vez que a apelante pede os benefícios da gratuidade da justiça em sede recursal
, nos termos da certidão de ID
236836179
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
SILVIA ALVES DE ALMEIDA MOREIRA

APELADOS:
ODETE DA SILVA BRAGA

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Araputanga-MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedidos de Perdas e Danos e Liminar, movida
pela ora apelada,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para
conceder
a posse do imóvel à recorrida, confirmando-se a liminar deferida
, além de condenar a ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o Juízo
a quo
, após a realização de audiência de instrução e julgamento, proferiu sentença com julgamento antecipado da lide, fundamentado no art. 355, inciso I, do CPC, por entender desnecessária a produção de outras provas.

Com base nas provas documentais apresentadas pela autora,
ora apelada, tais
como a matrícula do imóvel, contrato de arrendamento e notificação extrajudicial de desocupação, o magistrado considerou que foram comprovados os requisitos
legais
para a reintegração de posse.

Ademais, o Juízo
a quo
asseverou que a
ré
, ora apelante,
não conseguiu provar documentalmente sua alegação de compra do imóvel
pelo falecido arrendatário
, e os cheques por ela apresentados foram interpretados como pagamentos decorrentes do contrato de arrendamento, não como parte de um contrato de compra e venda.

A seguir, passo ao exame da

prejudicial de mérito

suscitada pela apela
nte
.

Prejudicial meritória:
j
ulgamento antecipado da lide
que violou o
direito à ampla defesa

A apelante sustenta que
houve violação do direito à ampla defesa, uma vez que o juízo de primeira instância julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de prova testemunhal, que seria fundamental para demonstrar a veracidade dos fatos por ela alegados.

Assevera que
a parte recorrente
,
por mais de uma

ocasião juntou aos autos
rol das
testemunhas que deveriam ser arroladas durante a

instrução (
ID
s
57650386, 94723709 e 94985139), assim como, não ocorreu

audiência de instrução e julgamento com as testemunhas.

Ademais, a
apelante argumenta que a matéria envolve questões de fato que não foram completamente comprovadas documentalmente, e, portanto, a produção de provas seria imprescindível para o julgamento justo.

Assim, requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para realização das provas necessárias.

A parte apelada, por sua vez,
aduz
que não houve cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário das provas e tem o poder de decidir sobre sua necessidade.

Nesse sentido, a recorrida
reforça que a decisão judicial foi tomada com base em provas documentais suficientes, que demonstraram a legitimidade de seu pedido
.

Pois bem
. Ressai dos autos que
a apelada
, além de ser a
legítima proprietária do imóvel denominado Sítio Gaivota, localizado em Araputanga-MT,
o que se comprova
pela matrícula no 346 do CRI de Araputanga
(ID
235975281
, p. 10-11)
, aduz que
,
em função de problemas de saúde e
de
sua idade avançada, arrendou parte
do imóvel
ao Sr. Itamar Moisés de Souza, com o qual tinha vínculo familiar, já que ele havia convivido com a filha da
recorrida
.

Assim, a
apelada
afirma que
formalizou um contrato de arrendamento com
o Sr.
Itamar, no qual ele se comprometeu a cuidar d
e parte do
imóvel
, objeto do arrendamento,
e de alguns móveis pertencentes à
recorrida
.

Em sequência, a apelada alega que
a requerida,
ora apelante
, passou a conviver maritalmente com o Sr. Itamar e, consequentemente,
a
residir no imóvel
objeto do contrato
.

Ocorre que, segundo a apelada,
a
pós o falecimento d
o arrendatário, Sr.
Itamar
,
por infarto em 27/06/2017
(ID
235975281)
, surgiram cadeados nas porteiras do imóvel, impedindo sua entrada na propriedade.

Aduz que
tentou resolver a situação amigavelmente com a
apelante
, sem sucesso, já que a
ora
recorrente
alegava que o imóvel havia sido
comprado e
quitado pelo falecido.

A
ssim, a apelada teria lavrado
um boletim de ocorrência e notific
ado
extrajudicialmente a
recorrente,
mas a situação persistiu.

Por outro lado, constata-se que a apelada apresentou contestação fora do prazo e, em decorrência disso, foi declarada a sua revelia mediante a decisão
interlocutória
de ID
235975345
.

Verifica-se que
a apelada juntou aos autos, com a exordial, o contrato de arrendamento,
pactuado com o
ora falecido Sr. Itamar
, cuja vigência findaria em
05/10
/
2025
,
c
onforme
cita-se:

[...]

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto ao presente contrato é o arrendamento
do seguinte imóvel rural:

ESTÂNCIA GAIVOTA
, conforme matrícula 346, propriedade situada na Rodovia de Araputanga a Indiavaí, km 04
às direta
, município de Araputanga-MT, CEP
78.260-000,
com uma área de 44,7
has
, com cadastro no ICNRA N.o 902.039.025
-984-4.

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente instrumento, a parceira arrendadora, sede ao parceiro arrendatário
uma área
de 12,10
has
, num local previamente conhecido e definido entre as partes
.

CLÁUSULA TERCEIRA

O Arrendatário entra na posse do imóvel objeto do arrendamento a partir do dia 05.10.2015
. O imóvel em arrendamento poderá ser utilizado exclusivamente para atividades de agricultura e pecuária.

[...]

CLÁUSULA QUINTA

O presente contrato terá a duração de 10 anos, a começar no dia 05.10.2015 e a terminar no dia 05.10.2025
. O arrendador se compromete a manter as pastagens formadas e limpas, bem como manutenção de cercas e coxos.

[...]

CLÁUSULA SÉTIMA

Fica estipulado neste contrato com anuência das partes
, o efeito irrevogável e irretratável, não obrigando somente as partes, mas também seus herdeiros e sucessores ao cumprimento
do mesmo
.

[...] (ID 235975281, p.
30-31) [
grifos nossos e do original
]

Desse modo,
em exame quanto à desnecessidade de prova testemunhal, em decorrência de suposta comprovação documental suficiente
no que concerne ao esbulho e à posse
, assevera-se que
o mero falecimento do Sr. Itamar
não resulta em rescisão do arrendamento, pois
, além da supracitada cláusula quinta do contrato de arrendamento
rural
, nos termos do
art. 26, parágrafo único, do Decreto n.o 59.566/66
, cumulado com o
art. 577 do Código Civil
,
em caso de morte do arrendatário, o contrato prossegue se existir, no conjunto familiar, outra pessoa devidamente qualificada que prossiga na execução do mesmo,
in
verbis
:

Decreto n.o 59.566/66

Art
26.
O arrendamento se extingue
:

[...]

Parágrafo único.
Nos casos em que o arrendatário é o conjunto familiar, a morte do seu chefe não é causa de extinção do contrato, havendo naquele conjunto outra pessoa devidamente qualificada que prossiga na execução
do mesmo
.

[
grifo nosso]

Código Civil

Art. 577.
Morrendo o locador ou o locatário, transfere-se aos seus herdeiros a locação por tempo determinado
.

Ocorre que o esbulho, no caso em exame, decorreu do
fato da ora apelante ter impossibilitado o ingresso da
recorrida

na área
total do imóvel
, em decorrência do cadeado inserido na entrada da propriedade,
que conforme citado,
é maior do que os 12,10 ha objeto do arrendamento
,
sob a alegação de que o falecido arrendatário teria comprado o imóvel da recorrida.

Nesse sentido, assevera-se que
a ora apelante não nega o fato de ter bloqueado o acesso da apelante à propriedade, conforme se extrai de sua contestação intempestiva
(ID 2397
5316)
.

Porém, alega
que o falecido Sr. Itamar
teria comprado

o imóvel
Estância Gaivota por R$ 300.000,00, faltando apenas R$ 120.000,00,
sem, contudo,
apresentar qualquer prova
documental a respeito
,
pois alega que o pagamento foi feito em espécie, diretamente à apelada e, assim,
sustentou
que o alegado seria comprovado mediante prova testemunhal
.

Em que pese as testemunhas da apelante terem sido devidamente intimad
a
s a comparecer à audiência, conforme certidões
de ID
2397
5350
e

235975357
,
não foram ouvid
a
s
, pois
o Juízo
a quo

entendeu por intimar
à autora, ora apelada, para se manifestar quanto à tese
de inadequação da via eleita suscitada, na audiência, pela ora recorrente (ID 235975361).

Em sequência, a redesignação da audiência foi dispensada, pois o Juízo
a quo
entendeu por
sentenciar, julgando
antecipadamente a lide,
sob os seguintes fundamentos
:

[...]

O feito comporta julgamento antecipado, haja vista que
se trata de

questão de direito, calcada em fatos já comprovados documentalmente. Além disso, inexistem outras provas a serem produzidas. Aplica-se ao caso, então, o disposto no art. 355, inc. I, do CPC.

A parte ré requereu a produção de prova testemunhal. Todavia, INDEFIRO o pedido de produção probatória, visto que não se mostra necessária para a elucidação dos fatos aqui discutidos, já que as alegações da parte ré são de uma possível compra da área, pelo que tais argumentos só poderiam ser comprovados documentalmente.

[...] (ID 235975369)

É importante asseverar que
,
para a reintegração de posse, é necessário que a parte autora comprove a presença dos requisitos previstos nos
art. 561 e 567 do CPC
, quais sejam: (I)
a sua posse
; (II)
a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo réu
; (III)
e a continuação ou a perda da posse
.

E no que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira
contínua e ininterrupta
.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho.

E como é cediço, a ação possessória fundamenta-se exclusivamente na posse resultante do efetivo exercício desta, e não no direito de posse derivado da propriedade.

Ultrapassado este ponto e avançando na resolução da celeuma
, após compulsar os autos e analisar detidamente o seu conjunto probatório, entendo que
não há que falar em cerceamento de defesa
em decorrência do indeferimento das provas testemunhais, uma vez que, conforme asseverado na contestação,
o objetivo

da apelante
seria tentar comprovar que o falecido arrendatário teria comprado
o imóvel da ora apelada
, conforme se extrai da própria contestação intempestiva:

[...]

Para adquirir o imóvel, o Sr. Itamar efetuou a venda de uma quantia de semoventes que possuía em outro arrendamento e realizou o pagamento de uma quantia considerável a parte autora, entregando o valor em espécie a ela
.

A requerida não possui esse comprovante de pagamento,
porém, traz um rol de várias testemunhas que acompanharam a negociação do imóvel (termos anexos), onde algumas presenciaram o pagamento efetuado a parte autora pelo falecido Itamar, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

[...]
(ID
235975316) [grifo nosso]

Ademais, n
o que tange as provas da
posse da ora apelada, verifica-se que esta,
além d
a prova do esbulho (
bloqueio do acesso ao imóvel, em
que pese o contrato
se limitar à área quase três vezes menor)
, apresentou o
contrato de arrendamento rural
,
bem como os seguintes documentos:

Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (ID 23
5975281, p.
12)
.

Informações para atualizações e apuração do ITR (ID 235975281, p. 18).

Conta de energia elétrica (ID 235975281, p. 20).

Declaração de Aptidão ao Pronaf
(ID 235975281, p.21).

Cadastro ativo
rural, com saldo atual de exploração (ID 235975281, p. 56).

Notas Fiscais de venda de produção (vaga
gorda para abate) (ID 235975281, p. 58).

Desse modo, com razão o Juízo
a quo
, uma vez que descabida a produção de prova testemunhal
para se busca
r
comprovar a alegada compra do imóvel pelo arrendatário falecido
, uma vez que
a ação de reintegração de posse possui natureza de
ius

possessionis
, ou seja, não envolve discussões relacionadas ao direito de propriedade (
ius

possidendi
), típica da ação reivindicatória.

Sobre o tema ensina Orlando Gomes:

[...] em caso de esbulho, a ação cabível é a
reintegração de posse
. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade. (GOMES, Orlando. in "Direitos Reais", Rio de Janeiro, Forense, 18a ed., p. 91)

Alexandre Freitas Câmara complementa:

[...]

A “ação de
Reintegração de Posse
" é a via adequada para obtenção de tutela da Posse quando ela sofreu esbulho. Define-se o esbulho
como a moléstia à Posse que "a exclui integralmente, de tal modo que o possuidor deixa de o ser”. Assim sendo, ocorre esbulho quando há perda total da posse, molestada injustamente por outrem. (CÂMARA, Alexandre Freitas.
in, Lições
de Direito Processual Civil, vol. III, 11. ed., Lúmen Júris, p.388)

Assim, e
mbora o art. 385,
caput
, parte final, do Código de Processo Civil permita ao magistrado determinar a oitiva pessoal das partes litigantes, compete a ele, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências e afastar a produção de provas inúteis, meramente protelatórias, ou desnecessárias, conforme os
arts
. 370 e 371 do mesmo Código
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO – SENTENÇA
UNA – PRELIMINAR - CERCEAMENTO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
E IDENIZAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEIÇÃO
– PROCESSO SUSPENSO NO INCIO DA INSTRUÇÃO – PARTES INTIMADAS PARA PROMOVER ANDAMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DISPENSA DA FASE INSTRUTÓRIA –LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal. Hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz
, que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil,
permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias
” (STJ – Quarta Turma -
AgRg
no
AgRg
no Ag 1295948/SC - Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO –
Julg
. em 23/08/2011 -
DJe
30/08/2011).

(N.U 0025311-82.2003.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022,
Publicado
no DJE 01/08/2022)
[Grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – QUESTÃO POSSESSÓRIA E NÃO PETITÓRIA – MATÉRIA NÃO AFETA AO DOMÍNIO (PROPRIEDADE)
- AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE POSSE POR PARTE DO REQUERIDO/APELANTE
- PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS
DISPOSTOS NO ARTIGO 561 DO CPC PELO AUTOR
- PROCEDÊNCIA DA AÇÃO –VIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação de manutenção de posse, o caso comporta a análise possessória e não acerca do domínio (propriedade do bem), e não sendo comprovada a posse do Requerido, impõe-se que seja mantida a sentença, tendo em vista que o Autor/Apelado preencheu os requisitos do artigo 561 do CPC
.

“(...) O direito pátrio prevê ao possuidor ameaçado, molestado, ou esbulhado em sua posse, o poder de invocar os interditos possessórios. - Presentes todos os elementos exigidos no artigo 561, do CPC/2015, deve ser mantida a procedência do pedido de reintegração de posse. -
Não se discute propriedade em sede de ação possessória. A defesa lastreada em título de aquisição de propriedade, por si só, não prova que o adquirente exerça a posse efetivamente
. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.22.266001
-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de
Oliveira ,
9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2024, publicação da súmula em 16/05/2024)”.

(N.U 0003020-66.2004.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 17/07/2024)
[Grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DISTINÇÃO ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO PETITÓRIA - ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
. –

É certo que as ações possessórias tratam da posse como fundamento do pedido e da causa de pedir, enquanto as ações petitórias têm fundamento assentado no direito de propriedade, da titularidade do domínio.

Quando se busca não mais discutir a posse pura e simples, mas o direito de propriedade sobre o bem imóvel, seria cabível a ação de natureza petitória

É vedada pelo ordenamento jurídico a aplicação do princípio da fungibilidade para converter a ação de reintegração de posse em ação reivindicatória tendo em vista a diferença da natureza jurídica das ações.

(TJ-MG - AC: 10284160013397001 Guarani, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 29/09/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2021)
[Grifo
nosso]

Desse modo,
a prejudicial de mérito deve ser afastada
.

É como voto.

VOTO
DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

2. N
ecessidade de concessão da justiça gratuita e

consequente suspensão da exigibilidade do valor cobrado a

título de
honorários

A apelante sustenta que
é pessoa pobre na acepção jurídica do termo e não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem comprometer o próprio sustento e o de sua família.

Assim,
solicita a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, uma vez que o estado de necessidade econômica da recorrente a desobriga temporariamente do pagamento, conforme o artigo 98, §3o, do CPC.

A apelada, por sua vez,
rebate o pedido de isenção dos honorários advocatícios e das custas processuais, argumentando que a apelante não comprovou sua alegada hipossuficiência econômica.

A
recorrida
destaca que, segundo a jurisprudência, o simples patrocínio da Defensoria Pública não implica na presunção automática de pobreza.

Assim, a apelada sustenta que a condenação da apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios deve ser mantida.

Pois bem
. Ressai dos autos de origem que a ora recorrente postulou pelos benefícios da gratuidade da justiça e, ademais, juntou
os seguintes
documentos a buscar comprovar sua hipossuficiência
(
IDs

235975317
e 235975335):

Declaração de hipossuficiência.

Declaração de rendi
mentos, datada de 26/05/2021, na qual afirmar exercer a função de inspeção federal, referente aos serviços na Friboi-JBS, na qual aufere renda mensal no valor de R$ 1.900,00.

Fatura de energia elétrica no montante de R$
98,24.

Demonstrativo de pagamento de salário, emitido pela JBS S/A – Araputanga, datado de 05/09/2022, no montante líquido de R$ 2.287,73.

Desse modo, com razão a apelante, uma vez que
comprovou os requisitos da gratuidade da justiça,
nos termos dos

arts
. 98 e 99 do Código de Processo Civi
l
.

Assevera-se que o fato
da
contestação ter sido considerada intempestiva e, assim,
ter sido declarada
a
revelia da recorrente na origem, não afasta a apreciação do pedido da gratuidade da justiça, por ser de ordem pública.

Nesse sentido, cita-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - VENDA FRAUDULENTA DE IMÓVEL - RECONHECIMENTO DA REVELIA DOS RÉUS - REDISCUSSÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE RECURSO - IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO APENAS PARA APRECIAR O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - BENEFÍCIO CONCEDIDO. -
Os efeitos da revelia não permitem que o Réu, em sede recursal, possa rediscutir matéria probatória, eis que, se assim fosse possível, estar-se-ia autorizando por via reflexa uma nova oportunidade de contestação à peça exordial -
O pedido de Justiça Gratuita, como matéria de ordem pública, pode ser analisado em qualquer fase processual e também em qualquer grau de jurisdição - Havendo provas concretas produzidas nos autos, dando conta da comprometida situação financeira da parte,
aliadas à declaração de hipossuficiência, deve ser deferida a Justiça Gratuita, com a suspensão de exigibilidade do pagamento de custas e sucumbência.

(TJ-MG - AC: 10342150102701001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 25/09/2019, Data de Publicação: 04/10/2019)

A
ssim,

deve ser deferida a gratuidade da justiça e
ser
s
uspensa, por ora, a exigibilidade
das verbas sucumbenciais
, nos termos do
art. 98, §§ 2o e 3o, do
mesmo Código
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para
suspender a exigibilidade das verbas de sucumbência,
mantendo-se inalterada a sentença quanto ao restante.

Por fim, em decorrência do provimento parcial da apelação cível, não há que falar em majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Embargos de Declaração no
AgInt
no Recurso Especial n.o 1.573.573 – RJ 2015/0302387-9, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024